Tribunal: TJMT
Processo: 0023100-45.2018.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0023100-45.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]
Parte(s):

[EDUARDO DA SILVA GONCALVES - CPF: 013.922.741-50 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), HILDO CHAVES MAGALHAES - CPF: 304.315.811-34 (APELADO), SIMONE ZAGO CAMARGO - CPF: 719.288.981-49 (APELADO), LAURIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DE LARA (APELADO), GIOVANE SILVA DAMASCENO - CPF: 655.374.911-68 (APELADO), HILDO CHAVES MAGALHAES - CPF: 304.315.811-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [POR MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRECLUSÃO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ANÁLISE DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA - EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS APENAS EM APELAÇÃO - JULGADOS DO TJMT - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO: DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS, QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS E PENA-BASE EXACERBADA - PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POPULAR, AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS OU REDUÇÃO DA PENAS - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA - SUPORTE EM DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS -
FASES INQUISITIVA E JUDICIAL
- OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA - JULGAMENTO POPULAR NÃO CONTRÁRIO ÀS PROVAS - ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
- MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA -
RECONHECIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA -
AMPARO EM DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS
E LAUDO PERICIAL -
EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS QUANDO ABSOLUTAMENTE IMPROCEDENTES - ENTENDIMENTO DO STJ -
SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO POPULAR INJUSTIFICÁVEL - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ARESTO DO TJDFT - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

O julgamento popular não pode ser considerado contrário às provas dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Com efeito
“não

se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

A
s qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri
“somente podem ser excluídas quando forem absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC nº 182.153/DF).

O
temor causado aos moradores do bairro onde o apelante reside, as quais
“acreditam que ele é integrante da conhecida e perigosa organização criminosa “Comando Vermelho da Capital”
, assim como eventual
“prática de homicídio no interior da Penitenciária Central, supostamente relacionado à aludida facção criminosa”
não justificam, em si, a valoração desfavorável da conduta social, por se tratar de presunção (STJ, AgRg no HC nº 497.773/AP).

A
negativação das circunstâncias do crime, consubstanciada em ameaças às pessoas que se encontravam no local do homicídio, para que não o
“delatassem às autoridades”
mostra-se inidônea, ao se considerar que
“foram dirigidas à
testemunhas
e ocorreram depois do crime, razão pela qual não devem influenciar na
pena
aplicada”
(AP, N.U 0001976-39.2014.8.11.0044).

O
c. STJ tem entendido razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (HC nº 505.435/SP; AgRg no HC nº 600.179/SP).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RSE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0023100-45.2018.8.11.0042 -

COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S):

EDUARDO DA SILVA GONÇALVES

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por
EDUARDO DA SILVA GONÇALVES

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe 1º grau 0023100-45.2018.8.11.0042 - Código 531292), que o condenou por homicídio qualificado [por motivo fútil e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima] a 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado – art. 121, § 2º, I e IV, do CP – (fls. 412/421).

O apelante sustenta que a decisão seria manifestamente contrária às provas dos autos porque: 1)
“nenhuma testemunha ouvidas presenciou o fato ou o reconheceu pessoalmente como sendo o autor dos disparos que ceifaram a vida da vítima”
; 2) as qualificadoras não estariam caracterizadas; 3) a elevação da pena-base seria inidônea e exacerbada.

Requer o provimento para que seja anulado o julgamento popular [por contrariedade às provas dos autos]. Subsidiariamente, sejam afastadas as aludidas qualificadoras e reduzida a pena-base ao mínimo legal.

Prequestionam os art. 5º, IV, IX e XLVI e art. 93, IX, ambos da CF/88; art.s 59, 67, 68, 121, § 2º, II e IV e art. 155, todos do CP (fls. 433/445).

A 21ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ - NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA - suscita o não conhecimento do recurso. No mérito, pugna pelo desprovimento (fls. 463/485).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal: Homicídio Qualificado. Artigo 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal. – 1) Da pretendida anulação do julgamento do Tribunal do Júri, sob o argumento que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária as provas dos autos. – Improcedente – Decisão proferida pelo Conselho de Sentença, com base em todas as provas produzidas nos autos, as quais foram submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, sentença popular condenatória que deve ser mantida, em obediência ao princípio da soberania dos vereditos, autoria e materialidade devidamente comprovadas. – No caso in voga, a autoria, está resta incontroversa nos autos, posto que todas as testemunhas ouvidas na fase inquisitorial e em juízo, foram categóricas a indicar que o apelante Eduardo, como sendo o autor do crime em comento, o qual teve como motivo determinante uma dívida oriunda de uma compra e venda realizada entre a vítima Hildes e o réu Eduardo, que ensejou discussões e desavenças, resultando em morte. – Na esteira do que foi salientado, subsiste indiscutível e soberana a decisão condenatória, a qual deverá permanecer intocada, isto porque a decisão dos jurados não se mostra arbitrária, pois se deu com base nas provas produzidas nos autos, restando imperiosa a condenação do apelante, nos exatos termos da sentença condenatória. – 2) Pleito pela revisão da dosimetria da pena-base imposta ao apelante Eduardo para que seja fixada no mínimo legal. – Inadmissibilidade – In casu, como se vê, a fixação da pena-base pouco acima do mínimo legal estabelece o valor necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, vez que a magistrada sentenciante bem valorou negativamente os antecedentes criminais, a conduta social e as circunstancias do crime, fixando a pena-base do crime de homicídio qualificado em 18 (dezoito) anos de reclusão. Ademais, consabido a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável ao réu é apta a ensejar a exasperação da reprimenda basilar. – Dosimetria que obedeceu os critérios de individualização da pena, em estrita aplicação do art. 59 do CP, pena-base imposta ao apelante que não comporta redimensionamento. – Pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - fls. 491/507).

É o relatório.

Após, à d. Revisão, observado o impedimento do i. Des. Orlando de Almeida Perri.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A 21ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ - NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA, nas contrarrazões, suscita o não conhecimento do apelo sob assertiva de preclusão, ao considerar ser
“inviável que se devolva ao Tribunal, matéria que, por meio de cognição exauriente do contexto probatório, já foi apreciada”
em Recurso em Sentido Estrito (fls. 463/485).

Vejamos.

De fato, a Defesa do apelante interpôs o Recurso em Sentido Estrito N.U 1012282-12.2019.8.11.0000 pugnando pela despronúncia.

Ocorre que, no julgamento de Recurso em Sentido Estrito o Tribunal de Justiça aprecia apenas a existência de materialidade e de indícios suficientes de autoria para submissão do acusado a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Com efeito,
“a análise feita em sede de recurso em sentido estrito interposto anteriormente contra a decisão de pronúncia não se confunde com a apreciação feita em apelação contra a decisão de condenação pelo júri popular, oportunidade em que examinará de forma mais aprofundada as provas produzidas e se a decisão dos jurados está ou não em conformidade com os elementos de prova dos autos”
(TJMT, AP N.U 0002448-80.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 10.5.2021).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“O fato de este Tribunal ad quem, ao julgar o
recurso
em
sentido estrito
outrora interposto pelo réu em face de sua pronúncia, ter reconhecido a presença de indícios suficientes de autoria em relação a ele, por si só, não impede o manejo da posterior
apelação
visando desafiar a sua condenação pelo Tribunal do Júri, haja vista o rito escalonado que rege os processos voltados a apurar os crimes dolosos contra a vida e a superveniência de novas provas colhidas em Plenário, cuja análise implica no conhecimento do
recurso
, ainda que para o seu posterior desprovimento.”
(TJMT, N.U 0006549-05.2009.8.11.0042 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 25.2.2021)

Por conseguinte, o apelo deve ser conhecido.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 24/02/2018, por volta das 21:30h, em frente num espetinho em frente a Distribuidora de Bebidas JM, na Av. Jurimirim, esquina com a rua 06, no bairro Campo Verde, nesta Capital, Eduardo da Silva Gonçalves, agindo com animus necandi, por motivo torpe (vingança) e utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Hildes Chaves de Magalhães.

Apurou-se que no ano de 2015 a vítima adquiriu do denunciado uma motocicleta e uma arma de fogo, sendo que pouco depois foi preso por porte ilegal de arma, oportunidade em que referidos objetos foram apreendidos pela polícia, não tendo a vítima realizado o pagamento ao denunciado.

No dia dos fatos, a vítima realizava uma refeição em um espetinho que funcionava na Av. Jurimirim, esquina com a rua 06, no bairro Campo Verde, quando foi abordada pelo denunciado que cobrou a dívida. Tendo a vítima informado que não tinha dinheiro para pagar, o denunciado desferiu dois tiros de arma de fogo em seu pescoço e se evadiu do local, ameaçando as testemunhas que presenciaram o ocorrido.

A vítima foi encaminhada ainda com vida para o Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, vindo a falecer no dia 13/05/2018, por complicações decorrentes de lesão cervical provocada por projétil de arma de fogo (laudo pericial de ff. 49-67.

Evidenciou-se que o crime foi cometido por vingança (motivo torpe), uma vez que o denunciado não aceitou suportar os prejuízos financeiros do não pagamento da dívida contraída pela vítima, cobrando-lhe com a vida. No momento do crime, a vítima realizava uma refeição, desarmada e, sem chance de defesa, foi atingida por disparo de arma de fogo no pescoço.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia EDUARDO DA SILVA GONÇALVES, como incurso no artigo 121, § 2.º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal [...]”
(Kledson Dionysio de Oliveira, promotor de Justiça - fls. 8/12).

Na sessão plenária, o Conselho de Sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“1º Quesito: No dia 24 de fevereiro de 2018, por volta das 21h30min, num espetinho em frente à Distribuidora de Bebidas JM, na Av. Jurumirim, esquina com a Rua 06, Bairro Campo Verde, nesta capital, a vítima Hildes Chaves de Magalhães foi atingida por disparos de arma de fogo, sofrendo ferimentos descritos no Laudo de Exame de Necropsia de fls. 49/67, que foram a causa de sua morte?

04 SIM

2º Quesito: O acusado EDUARDO DA SILVA GONÇALVES efetuou os disparos de arma de fogo na vítima?

04 SIM X 02 NÃO

3º Quesito: O jurado absolve o acusado?

04 NÃO

4º Quesito: O crime foi cometido por motivo fútil, consistente numa pretensa dívida da vítima para com o acusado, oriunda da aquisição de uma motocicleta e uma arma de fogo?

04 SIM

5º Quesito: O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por ter sido surpreendida pelo acusado, enquanto lanchava em um “espetinho”?

04 SIM X 01 NÃO”
(fls. 425/426).

A Juíza-Presidente dosou a pena da apelante nos seguintes termos:

“Em face das diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a analisar os elementos individualizadores da pena, bem como a fixá-la, nos seguintes termos:

A culpabilidade do réu é inerente ao tipo penal.

A vítima estava fazendo uma refeição num “espetinho” quando o acusado a abordou, cobrou-lhe uma dívida e diante da afirmação da vítima, de que não tinha como pagar, ele sacou a arma e efetuou dois disparos na região do seu pescoço.

Em que pese a grave motivação e o modus operandi empregado pelo acusado, ambos configuraram as qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença e, portanto, somente serão considerados na respectiva oportunidade;

O réu registra antecedentes criminais. Possui três condenações definitivas por crimes praticados anteriormente ao narrado neste processo: um homicídio qualificado e dois tráficos de substância entorpecentes (autos n. 10976-30.2018.811.0042- 1ª Vara Criminal da capital; autos n. 36367-84.2018.811.0042 (9ª Vara Criminal da capital) e autos n. 0006347-18.2015.811.0042 – 13ª Vara Criminal da capital).

Responde, ainda, duas ações penais, nas quais já pronunciado pela prática de homicídio qualificado, em trâmite na 12ª Vara Criminal da capital, bem como outras duas ações penais em que denunciado por roubo majorado e ameaça (violência doméstica), mas que de acordo com a Súmula nº 444 do STJ, não poderão ser reconhecidas como antecedente criminal (“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”).

Quanto à sua personalidade, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, sua análise demanda estudo psicológico aprofundado, por profissionais especializados (TJMT, Ap nº 72331/2015 , que não foi realizado nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular.

Sua conduta social é desabonadora. O réu incute temor nas pessoas da comunidade em que vive, pois além dos seus crimes elas acreditam que Eduardo é integrante da conhecida e perigosa organização criminosa denominada “Comando Vermelho da Capital”.

Conforme consignado pela Autoridade Policial que presidiu o Inquérito Policial, às fls. 83 do Id n. 45788762:

“De tudo quanto foi apurado nos autos, acredito que autoria esteja sediada em Eduardo da Silva Gonçalves (Gonçalves) o qual se mostrou indivíduo de alta periculosidade, a despeito da tenra idade, 20 anos. O vínculo com a facção criminosa Comando Vermelho comentado por populares cria um mito de impunidade em torno de Eduardinho o qual mesmo já indiciado por outro homicídio, não titubeou em atirar contra a vítima deste feito materializando sua segunda morte em menos de 02 anos.

A dificuldade de identificar testemunhas confirma o temor que ele incute nos moradores do bairro e a necessidade da medida extrema por parte do Estado (...)

Nesse particular, cabe anotar que depois do crime em questão o acusado supostamente praticou outro homicídio no interior da Penitenciária Central, que supostamente está relacionado à aludida facção criminosa. [...]

O motivo do crime foi fútil, consistente numa pretensa dívida que a vítima tinha com o acusado, oriunda da aquisição de uma motocicleta e de uma arma de fogo. Contudo, como esta motivação foi reconhecida pelo Conselho de Sentença como qualificadora do delito, não poderá integrar a formação da pena-base, por configurar o bis in idem;

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, visto que depois de efetuar os disparos na vítima o acusado ameaçou as pessoas que se encontravam no local e que, portanto, presenciaram todo o ocorrido, para que não o delatasse às Autoridades;

O comportamento da vítima não contribuiu para a prática delitiva, pois como já consignado estava fazendo uma refeição num “espetinho” quando foi atingida pelos disparos efetuados pelo réu;

A consequência do crime foi a morte de uma pessoa, mas que corresponde ao próprio elemento do tipo penal; [...]

Assim, tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão - entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão (acréscimo de 02 anos em face dos péssimos antecedentes criminais do réu; de mais 02 anos devido à sua má conduta social e outros 02 anos em razão das circunstâncias desfavoráveis do crime).

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração máxima de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, que no caso concreto foram três: [...]

Como o Conselho de Sentença reconheceu a presença de duas qualificadoras (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido) uma formará o tipo qualificado enquanto a outra servirá como agravante. [...]

Em decorrência, aplico a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, “d”, do Código Penal e, em decorrência, elevo a pena em mais 01 (um) ano, passando-a para 19 (dezenove) anos de reclusão.

De outro lado, verifico que o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato. Desta forma, nos termos do artigo 65, inciso I, do CP e ante a preponderância da respectiva atenuante, reduzo a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, trazendo-a para 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, reprimenda que torno definitiva por não verificar mais nenhuma circunstância ou causa modificadora deste cálculo. [...]

Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “a”, do Código Penal, estabeleço o regime inicialmente fechado [...]”
(Mônica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito - fls. 412/421).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pela Ficha de Atendimento Médico Hospitalar – Prontuário nº 78324 (fls. 21/24), Guia de Encaminhamento de Cadáver (fls. 20), Laudo Pericial de Necropsia nº 1.1.01.2018.005118-01 (fls. 61/66) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 67/68), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheu-se o depoimento de Hildo Chaves Magalhães, irmão da vítima (fls. 31/33).

Em Juízo, realizaram-se as oitivas de
Hildo Chaves Magalhães (irmão da vítima), Simone Zago Caramargo (policial militar), Giovane Silva Damasceno e Lauriane Cristina de Oliveira de Lara (investigadores de Polícia) e o interrogatório do apelante

EDUARDO DA SILVA GONÇALVES
(Relatório de Mídias de fls. 273/274).

Na sessão plenária, fora
interrogado o apelante (Relatório de Mídias de fls. 458/461).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- no dia 24.2.2018, por volta das 21h30m, no “espetinho” localizado à Avenida Jurumirim, esquina com a Rua 6, no Bairro Campo Verde, Município de Cuiabá-MT, a vítima Hildes Chaves de Magalhães estava lanchando quando EDUARDO DA SILVA GONÇALVES se aproximou e cobrou-lhe uma dívida, momento em que a vítima respondeu não ter dinheiro para pagá-lo. Ato contínuo, o apelante efetuou dois disparos de arma de fogo que atingiram a vítima no pescoço. A vítima foi encaminhada com vida ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá e morreu no dia 13.5.2018, por complicações decorrentes de lesão cervical provocada pelos tiros. O homicídio foi praticado em razão da vítima ter adquirido uma motocicleta e uma arma de fogo do apelante, cujos bens/objetos foram apreendidos pouco tempo depois da aquisição, pela polícia, ao passo que a vítima não quitou sua dívida com EDUARDO DA SILVA GONÇALVES. A vítima fora surpreendida pela ação delitiva enquanto faria uma refeição (fls. 8/12);

- Hildo Chaves Magalhães [irmão da vítima], em sede policial, narrou que se encontrava em casa quando foi avisado que seu irmão
Hildes Chaves de Magalhães
havia sido “baleado”; ao chegar no local

“se
deparou com seu irmão caído ao solo com um ferimento provocado por arma de fogo na região do pescoço
”
;
“
pessoas que presenciaram os fatos disseram ao declarante que seu irmão estava comendo um espetinho quando chegou um indivíduo e disse: ‘você não vai me pagar?’; Hildes não tinha dinheiro e então o referido indivíduo sacou uma arma e encostou no pescoço dele e atirou a queima roupa, montou em sua motocicleta e saiu tranquilamente ameaçando as pessoas para que não o denunciassem”
;
“no ano de 2015, após o falecimento de sua genitora, Hildes conseguiu sacar R$ 21.000,00 da sua conta de sua genitora, adquiriu alguns veículos usados, dentre eles uma motocicleta e uma arma de um indivíduo, porém não o pagou pois já havia gasto todo o dinheiro que tinha, e ainda teve tanto a motocicleta quanto a arma apreendidas pela polícia, tendo sido preso nessa ocasião; Que referida pessoa passou a cobrar de Hildes essa dívida mas como ele não tinha como pagar, passou a ser ameaçado por conta disso; [...] só tomou conhecimento disso por meio de comentários no bairro de pessoas que por diversas vezes presenciaram essas ameaças, inclusive a pessoa que atirou em seu irmão foi esse indivíduo o qual Hildes tinha essa dívida mas as pessoas não disseram seu nome e nem o declarante sabe informar”
(
fls. 31/33)
. Na instrução, confirmou estar em casa quando foi avisado que seu irmão havia
“levado um tiro
”
; afirmou
“que seu irmão foi preso anteriormente, mas não sabe porque”
; desconhece o assunto
“sobre a motocicleta e a arma de fogo
”
; não conversou com as pessoas que estavam no local do crime; não conhece “Eduardinho”; sobre ter sido ameaçado asseverou
“que foi só um boato, não teve ameaça não, só um comentário, não teve ninguém me ameaçando, juro pro senhor”
(
Relatório de Mídias de fls. 273/274
);

- Giovane Silva Damasceno [investigador de polícia], em Juízo, relatou terem realizados diligências no bairro onde o apelante e a vítima residiam, à época do fato, mas os moradores do bairro colaboraram pouco, pois tem medo devido o autor ser pessoa de alta periculosidade e temido na região; depois das diligências
“in loco”
a polícia civil recebeu uma ligação anônima apontando como autor do crime a pessoa de EDUARDO, conhecido por “Eduardinho”, tempos depois
“algumas pessoas foram testemunhar, contaram como ocorreu e ficou esclarecido que foi por causa de uma dívida de arma de fogo e uma moto que a vítima adquiriu do Eduardinho, a vítima foi presa na posse dessa arma e dessa moto, mas não quitou a dívida com Eduardinho, que passou a ameaçá-lo”

(
Relatório de Mídias de fls. 273/274
);

- Lauriane Cristina de Oliveira de Lara [investigador de polícia], na instrução, revelou ter participado das investigações, oportunidade na qual obtiveram informações de que o homicidio foi praticado por “Eduardinho”, o qual reside no mesmo bairro que a vítima, o crime foi motivado porque
Hildes Chaves de Magalhães comprou uma motocicleta e uma arma de “Eduardinho”, todavia esses bens foram apreendidos e a vítima não quitou a dívida; os moradores do bairro não quiseram depor e/ou se identificar por medo de represália, por ele ser perigoso; a vítima e o autor residiam na mesma rua, do mesmo bairro (
Relatório de Mídias de fls. 273/274
);

-
EDUARDO DA SILVA GONÇALVES

[apelante], em Juízo e na sessão plenária, afirmou conhecer a vítima
Hildes Chaves de Magalhães

em razão de residirem no mesmo bairro, mas
negou a autoria do homicídio, ao alegar que no dia desse crime encontrava-se foragido, no Município de Cáceres, em razão do cometimento de outro homicídio e que tem provas de que estava lá no dia que
Hildes Chaves de Magalhães foi atingido pelos tiros
(Relatório de Mídias de fls. 273/274).

Vejamos.

Os jurados reconheceram que o apelante
EDUARDO DA SILVA GONÇALVES matou
a vítima
Hildes Chaves de Magalhães
, mediante disparos de arma de fogo
(2º Quesito) e, portanto, não o absolveu (3º Quesito).

A decisão do Conselho de Sentença tem suporte nas declarações prestada pelo irmão da vítima,
Hildo Chaves Magalhães [na Delegacia de Polícia], no Relatório de Investigação Policial e depoimentos prestados pelos investigadores de polícia Giovane Silva Damasceno e Lauriane Cristina de Oliveira de Lara [em Juízo], os quais receberam informações [anônima e de moradores do bairro onde o crime ocorreu], de que o homicídio foi cometido por

EDUARDO DA SILVA GONÇALVES em razão de uma dívida relacionada a uma motocicleta e uma arma de fogo que lhe pertencia e fora apreendida pela polícia, na posse da vítima, anteriormente.

As narrativas das testemunhas supracitadas estão corroboradas pelo Boletim de Ocorrência nº 2015.177269 (fls. 46/47), do qual infere-se que, de fato, a vítima
Hildes Chaves de Magalhães
foi presa pela Polícia Militar, em data anterior ao homicídio
,
na posse de uma motocicleta [Yamaha/YBR, placas JZK

0153], revólver e munições [calibre 32].

Registre-se que nenhuma das pessoas que estava no espetinho, no momento do homicídio quis se identificar por medo de represália, em razão do apelante EDUARDO DA SILVA GONÇALVES e seu genitor [Sérgio Carvalho Gonçalves] possuírem extenso envolvimento com condutas delitivas [homicídios e tráficos de drogas] e integrar, em tese, a facção criminosa Comando Vermelho.

No
caso, o Conselho de Sentença optou por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

O julgamento popular não pode ser considerado contrário às provas dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Com efeito
“não

se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

Nessa linha são os arestos desta e. Câmara:

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 9.12.2019)

“As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo duas versões - a acusatória e a defensiva - igualmente amparadas em segmentos de provas nos autos, o acolhimento de qualquer delas compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, a quem a Constituição Federal outorga competência para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida, vide artigo 5º, inciso XXXVII, alínea ‘d’”
(AP NU 0001701-17.2018.8.11.0023 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 18.12.2019)

Em relação às qualificadoras,
o Conselho de Sentença reconheceu que o
crime foi praticado por motivo fútil,
“consistente numa pretensa dívida da vítima para com o acusado, oriunda da aquisição de uma motocicleta e uma arma de fogo”
(4º Quesito) e mediante
emprego de
recurso que dificultou a defesa da vítima,
“por ter sido surpreendida pelo acusado enquanto lanchava em um “espetinho”
(5º Quesito).

O motivo fútil está amparado nos depoimentos testemunhais de
Hildo Chaves Magalhães, Giovane Silva Damasceno e Lauriane Cristina de Oliveira (fls. 31/33 e Relatório de Mídias de fls. 273/274).

Por sua vez, o emprego de recurso que dificulou a defesa da vítima tem suporte no
Laudo Pericial de Necropsia nº 1.1.01.2018.005118-01 (fls. 61/66) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 67/68), além dos depoimentos das testemunhas supracitadas
(fls. 31/33 e Relatório de Mídias de fls. 273/274).

Registre-se que as qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri
“somente podem ser excluídas quando forem absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC nº 182.153/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 20.6.2013).

A propósito, colaciona-se aresto deste e. Tribunal:

“No recurso de
apelação
criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal,
somente
é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas – inclusive no que tange às
qualificadoras
– e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5.º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal). Intelecção do Enunciado Orientativo n.º 13 da TCCR do TJMT.”
(N.U 0000953-16.2011.8.11.0092 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 24.8.2021).

Nesse quadro,
mostra-se injustificável a submissão do apelante a novo julgamento popular.

Passa-se à análise da dosimetria.

Na primeira fase, a Juíza-Presidente fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão ao valorar negativamente os antecedentes, a conduta social e as circunstâncias do crime.

A negativação dos antecedentes está justificada em duas condenações definitivas anteriores por homicídio qualificado e tráfico de drogas, transitadas em julgado, respectivamente, nos dias 2.8.2020 e 28.2.2021 (10976-30.2018.811.0042 e 0006347-18.2015.811.0042/Comarca de Cuiabá).

Por sua vez, o temor causado aos moradores do bairro onde o apelante reside, as quais
“acreditam que ele é integrante da conhecida e perigosa organização criminosa “Comando Vermelho da Capital”
, assim como eventual
“prática de homicídio no interior da Penitenciária Central, supostamente relacionado à aludida facção criminosa”
não justificam, em si, a valoração desfavorável da conduta social, por se tratar de mera presunção (STJ, AgRg no HC nº 497.773/AP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.7.2019).

Em situação semelhante: TJMT, AP N.U
0007787-84.2017.8.11.0040 - Primeira Câmara Criminal - 10.12.2019; AP
N.U 0001045-54.2019.8.11.0046 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 3.2.2021.

Noutro giro, a negativação das circunstâncias do crime, consubstanciada em ameaças às pessoas que se encontravam no local do homicídio, para que não o
“delatassem às autoridades”
mostra-se inidônea, ao se considerar que
“foram dirigidas às
testemunhas
e ocorreram depois do crime, razão pela qual não devem influenciar na
pena
aplicada”
(AP, N.U 0001976-39.2014.8.11.0044 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 4.6.2018).

Em relação ao
quantum
de aumento – 6 (seis) anos de reclusão para 3 (três) circunstância judicial – está em consonância com o entendimento do c. STJ, o qual tem entendido razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada
vetorial
(HC nº 505.435/SP; AgRg no HC nº 600.179/SP).

Nesse quadro, afastadas duas circunstâncias judiciais [conduta social e circunstâncias do crime], redimensiona-se a pena-base para 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase, mantem-se a redução da pena-base em 6 (seis) meses de reclusão, pela compensação parcial entre a agravante do motivo fútil [CP, art. 61, II, ‘a’] e a atenuante da menoridade relativa [CP, art. 65, I], de modo a tornar provisória a pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou diminuição, transforma-se a pena intermediária em definitiva, qual seja 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado diante da reprimenda imposta (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Por fim, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RSE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para

readequar a pena do apelante a 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021